Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-03.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro e de avaliação do bem – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Avaliação demonstrada – Tarifa de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Abusividade não configurada - IOF – Tributo incidente sobre operações financeiras – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, RECURSO DA RÉ PROVIDO.